Tribunal: TJES
Processo: 5000277-24.2023.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-24.2023.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: ROBERTO CEZAR BERNARDES FIGUEIREDO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. HIV. EXAME LABORATORIAL. FALSO POSITIVO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME (CONTRA-PROVA). NOVO EXAME REALIZADO COM RESULTADO NEGATIVO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ARBITRADO NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000277-24.2023.8.08.0034

Recorrente: ALESSANDRO SANTOS DA SILVA

Recorrido: ROBERTO CEZAR BERNARDES FIGUEIREDO - ME

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 9008162).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALESSANDRO SANTOS DA SILVA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos morais.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

No entanto, ao analisar detidamente o presente caderno processual, entendo que, com a devida vênia, a sentença merece ser reformada, isto porque restou incontroverso o abalo de ordem moral sofrido pelo recorrente, diante da evidente falha na prestação de serviços pela parte recorrida, ao não solicitar um novo exame complementar para confirmação do resultado inicial de HIV, conforme orientações constantes do próprio exame preliminar (ID 9008137 – lateral direita), o que somente ocorreu posteriormente, conforme seguido pelo médico do recorrente, que o encaminhou para a realização de exames complementares, que descartou o diagnóstico de HIV.

Além do mais, é sabido que o Ministério da Saúde possui um protocolo a ser seguido diante de um exame laboratorial inicial de HIV, com a repetição e realização dos novos exames, o que não foi observado pelo laboratório recorrido na situação
sub examine
.

Como se não bastasse, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que a apuração de um diagnóstico final só pode ser realizada após a realização de outros exames complementares, de acordo com o próprio protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Nesse ínterim, entendo evidenciada a falha na prestação de serviços pelo laboratório recorrido, pois a não realização de um exame complementar para confirmação do resultado preliminar de HIV evidencia o fato lesivo ao recorrente, que ultrapassa, em muito, o mero dissabor, diante de toda angústia suportada pelo mesmo diante daquele resultado inicial positivo.

Nesse sentido:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos 1ª Câmara de Direito Público APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009058-61.2018.8.17.2810 Juízo de Origem:2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jaboatão dos Guararapes Juiz Sentenciante: Dr.Diniz Cláudio de Miranda Cavalcanti APELANTE: MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES Procuradora: Dra. Cristiane Maia Lustosa APELADO:EDILEUZA MARIA SILVA DOS SANTOS Advogada: Dra. Josenita Barbosa de Sales Relator: Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.EXAME COM RESULTADO FALSO POSITIVO PARA HIV. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORA SEGUIDO O PROCEDIMENTO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA SVS/MS Nº 151, DE 14 DE OUTUBRO DE 2009. SENTENÇAQUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL E CONDENA A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO LABIORATÓRIO. NÃO REALIZAÇÃO DE NOVA COLETA NO MESMO DIA. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da presente controvérsia reside em perquirir se houve acerto na sentença que condenou o MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES ao pagamento da indenização por danos morais a parte autora, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente de resultado falso positivo para HIV após exame realizado em laboratório municipal. 2. No caso em comento, a autora realizou em 26/01/2017 o exame anti-HIV junto ao laboratório Municipal Zeferino Veloso, tendo este apresentado resultado positivo (reagente), o que teria lhe causado desespero, crises emocionais e problemas familiares. Depreende-se dos fatos narrados nos autos, bem como dos documentos colacionados, que a equipe do laboratório que lhe repassou o diagnóstico de AIDS não lhe cientificou quanto à possibilidade do primeiro exame ter um resultado falso positivo e não tiraram a contraprova do exame no mesmo momento. 3. Por força da Portaria nº 151/2009 do Ministério da Saúde, o teste integra a primeira etapa do diagnóstico laboratorial de infecção pelo HIV, considerada como mera triagem e que, em caso de amostra com resultado reagente, exige-se a coleta imediata de nova amostra a ser submetida à segunda etapa, momento em que é realizado teste complementar para obtenção do diagnóstico definitivo, situação que não ocorreu na hipótese. 4. Portanto, embora seja necessário assinalar que o resultado "falso positivo" não decorre, necessariamente, de falha propriamente no procedimento técnico de coleta, nem da análise do material, houve, no caso concreto, patente falha quanto ao procedimento pós-diagnóstico, consistente na demora na realização da contraprova, levando a autora a ficar vários dias sem o devido resultado, o que certamente lhe ocasionou abalo emocional. 5.Decerto que, se tivessem sido seguidas à risca as orientações do Ministério da Saúde, o sofrimento da suplicante poderia ter sido minimizado e outro procedimento adequado ao caso teria sido adotado, tendo assim se evitado outros infortúnios além daqueles naturalmente decorrentes do resultado do exame em si. 5. Apelação Cível que se nega provimento. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) do valor da condenação. 6. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009058-61.2018.8.17.28100 em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES e apelada EDILEUZA MARIA SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, tudo na conformidade do relatório e do voto proferido. Recife, Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos Relator 05/02
. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0009058-61.2018.8.17.2810, Relator: FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALESSANDRO SANTOS DA SILVA

e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para condenar a parte recorrida ao pagamento de

danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido, montante já corrigido na presente data, a ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)